Tribunal: TJMT
Processo: 1008485-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE - HC n. 1401-35.2020.811.0007
COMARCA ALTA FLORESTA
IMPETRANTES: Dra. ELEN DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA
IMPETRADA: ALESSANDRA DE JESUS MORAIS PACHECO
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. DAIANE MAGALHÃES DE OLIVEIRA, em favor da paciente ALESSANDRA DE JESUS MORAIS PACHECO, em face de ato acoimado coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Sustenta a Impetrante que a Paciente foi presa em flagrante delito no dia 02 de abril de 2020, pela suposta prática do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n°11.343/06.
Alega que “os fundamentos utilizados pelo Magistrado de primeiro grau para decretar a custódia apoiou-se em elementos insuficientes, com frases meramente retóricas e genéricas, sendo, deste modo, destituídos de fundamentação válida, ilegítimos para validar o decreto segregatório da Paciente, especialmente porque inexiste fundamento concreto da alegada “periculosidade”, tampouco, prova de que a Paciente esteja envolvida com a suposta traficância, estando a decisão baseada em meras conjecturas.
Requer a concessão de liminar, a fim de que o Paciente seja imediatamente colocado em liberdade, cessando o constrangimento ilegal que lhe é imposto, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares intermediárias insertas no artigo 319, do CPP, até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus.
É o relato do necessário.
Decido.
Em que pese os argumentos apresentados pela defesa do Paciente, constata-se a impossibilidade de concessão da liminar vindicada.
Analisando a documentação que acompanhou o presente habeas corpus, em especial, do Boletim de Ocorrências, nota de culpa denota-se que a Paciente incorreu, na prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343./2006, já que foram encontradas em sua residência 16 (dezesseis) porções pequenas de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína e uma quantia em dinheiro, além da balança de precisão.
Assim, diversamente do alegado pela defesa, a prisão preventiva não está baseada na gravidade abstrata da conduta e, sim em fortes indícios de materialidade e autoria, consubstanciado, sobretudo na apreensão da droga e apetrechos, sem contar o envolvimento de menor.
Destarte, considerando a existência do fato e indícios da autoria, nada há de genérico na fundamentação desenvolvida na decisão que, após homologar o auto de prisão em flagrante, converteu a prisão em preventiva, trazendo dados concretos que levaram à segregação e evidenciam presentes os requisitos postos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial, pela conduta delitiva da traficância, conforme bem consignou o Juízo monocratico:
[...]Além disso, merece total atenção os relatos do autuado Davi Romano que narrou à Autoridade Policial que teria recebidos mensagens via celular de terceira pessoa pedindo certa quantidade de droga e o mesmo estaria na esquina de casa quando foi abordado pelos policiais, já empreendendo fuga, para aguardar esta terceira pessoa para comprar a droga o que evidencia, reiteradamente, a traficância dos envolvidos, inclusive sua convivente Alessandra de Jesus Morais Pacheco. Aliás, é bom que se diga que ao realizarem a busca pessoal, foram encontradas em sua posse duas porções pequenas de drogas, sendo uma de cocaína e outra de maconha e na casa do casal foram encontradas mais drogas, sendo que o autuado Davi até assumiu a propriedade de quase meio quilo, alegando que teria adquirido na semana passada para uso pessoal. (id.n.o39684962).
Destarte, “a prisão preventiva do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, pois a jurisprudência considera idônea a decretação da segregação preventiva fundada na gravidade em concreto da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi empregado, a revelar a necessidade de acautelar a ordem pública” (RHC n. 114.460/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 10/9/2019).
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida,sem prejuízo de nova análise do pedido pelo Desembargador cuja relatoria couber a distribuição, durante o expediente regular.
Intime-se, inclusive ao Juízo de instância singela.
Encaminhem-se os autos à i. Procuradoria Geral de Justiça.
Com o término do plantão, encaminhem-se os autos à uma das Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista